Tribunal: TJDFT
Processo: 0744665-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0744665-93.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a publicação da decisão recorrida em 11.09.2020 (id. 71887011 – no processo de origem de no 0714570-71.2020.8.07.0003). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator